Tribunal: CARF
Processo: 13851.720070/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720070/2006-11
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.195 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrentes
FISCHER S/A - AGROINDÚSTRIA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
AQUISIÇÃO ATÉ 30/04/2004.
Por força do disposto no disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, essa decisão do STF no julgamento do RE no 599.316/SC, com
repercussão geral, para reconhecer o direito de o contribuinte descontar
créditos sobre os encargos de depreciação dos bens utilizados na produção dos
bens destinados a venda adquiridos até 30/04/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, em conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, determinando o retorno dos autos à Turma
Ordinária para que se pronuncie, superada a discussão jurídica sobre a possibilidade de
aproveitamento de créditos referentes a período anterior a 30/04/2004, em função do RE
599.316/SC, sobre a pertinência ao processo produtivo dos itens glosados no item “créditos de
depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004”.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720070/2006-11
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720070/2006-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Erika Costa Camargo Autran e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo
contra acórdão no 3201-007.732, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que, em preliminar por unanimidade de votos,
rejeitou a nulidade e, no mérito, deu provimento parcial ao recurso voluntário, nos seguintes
termos:
 Por unanimidade de votos, reconheceu o direito a crédito em relação (1)
aos produtos químicos utilizados na limpeza e higienização dos
equipamentos industriais produtores e condutores de suco, refrigeração,
análises laboratoriais, tratamento da água etc.; (2) ao frete no transporte de
soda, tambor vazio e resíduos; e (3) ao gás utilizado em empilhadeiras;
 Por maioria de votos, reconheceu o direito a crédito em relação (i) às
embalagens para transporte de produtos acabados; (ii) ao frete arcado pelo
próprio Recorrente no transporte de insumos e produtos acabados entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica; (iii) às operações de venda dos
produtos acabados, observando-se que, se se tratar de aquisição de
combustível submetido ao regime monofásico, inexiste direito a crédito da
contribuição não cumulativa; (iv) às aquisições de partes e peças utilizadas
na manutenção de caminhões utilizados no transporte de bens ou insumos
entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e na venda dos produtos
acabados, sendo que, em se tratando de partes e peças que possam
acarretar aos caminhões vida útil superior a um ano, os créditos deverão
ser descontados na proporção dos encargos de depreciação; e (v) aos
encargos de depreciação relativos a peneiras de aço e de inox e telas inox
adquiridos após 30/04/2004.
O colegiado a quo, assim, consignou seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. VÍCIO NA
APURAÇÃO DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o despacho decisório prolatado com base em dados fornecidos pelo
próprio contribuinte, respeitando-se as informações e os períodos de apuração
constantes da declaração de compensação e do demonstrativo de apuração da
contribuição, inexiste vício a demandar a declaração de nulidade do ato
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720070/2006-11

administrativo prolatado por servidor competente e em conformidade com o
direito à ampla defesa.
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Não tendo sido contestadas pelo interessado determinadas glosas de créditos
efetuadas pela Fiscalização, considera-se definitiva, no que concerne a referidas
glosas, a decisão da autoridade administrativa de origem.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados
pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de
créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados na embalagem para
transporte, cujo objetivo é a preservação das características do produto vendido,
precipuamente em se tratando de produto destinado à alimentação humana.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições, após 30/04/2004, de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao Ativo Imobilizado utilizados na produção.
CRÉDITO.
COMBUSTÍVEL.
EMPILHADEIRAS.
CAMINHÃO.
TRANSPORTE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS. TRANSPORTE NA VENDA DE PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de produtos
acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a
aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos
acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de
combustível utilizado na venda de produtos acabados, mas desde que a aquisição
dos combustíveis tenha sido tributada pela contribuição, situação em que se
excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720070/2006-11

CRÉDITO. PARTES E PEÇAS. MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com partes e peças
aplicadas na manutenção dos caminhões utilizados no transporte de insumos e
produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoal jurídica, mas desde que
não acarretem aumento de vida útil superior a um ano ao bem que aplicadas,
hipótese em que o crédito deve ser apurado a partir dos encargos de depreciação.
CRÉDITO.
FRETE.
PRODUTOS
UTILIZADOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO.
Geram direito de crédito da contribuição os gastos de frete no transporte de bens
utilizados no processo produtivo, dentre eles soda, tambor vazio e os resíduos
gerados pela produção.
CRÉDITO. PRODUTOS QUÍMICOS. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
Considerando tratar-se de empresa produtora de bens destinados à alimentação
humana, geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com produtos
químicos aplicados na limpeza e na higienização dos equipamentos industriais
utilizados no processo produtivo.
PROCESSO
PRODUTIVO.
IDENTIFICAÇÃO
E
UTILIZAÇÃO
DOS
INSUMOS. AUSÊNCIA. GLOSA.
Na falta de esclarecimentos acerca da identificação precisa ou da efetiva utilização
no processo produtivo dos bens e serviços adquiridos, mantêm-se as glosas de
créditos efetuadas pela Fiscalização.”
Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo de forma genérica a reforma do acórdão recorrido, trazendo, entre outros:
“Assim, na hipótese em análise, os gastos com fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa não geram crédito.”
“Por este motivo, deve ser reformado o acórdão, restabelecendo-se a decisão de
primeira instância a qual analisou a questão sob o prisma correto, mantendo-se todas as glosas
ali ratificadas.”
Em despacho às fls. 465 a 468, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
“[...]
Sustenta-se divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e o paradigma
no que respeita ao direito à tomada de créditos do PIS/Cofins não cumulativos sobre o custo dos
fretes pagos para a transferência de produtos entre estabelecimentos da mesma firma.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720070/2006-11

Com efeito, enquanto o acórdão recorrido entendeu passível de creditamento as
despesas na aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos acabados
entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, o paradigma de no 9303-010.724 [...]
Ressalte-se que o fato de o caso julgado no recorrido tratar especificamente do
combustível utilizado no transporte de produtos acabados entres os estabelecimentos da mesma
empresa e o paradigma, do frete pago na mesma operação, não impossibilita, evidentemente, a
comprovação da divergência. [...]”
Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
Não há como se conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional;
A Recorrida se dedica principalmente a produção e industrialização de sucos. No
entanto, o seu “processo produtivo” não se resume à colheita das frutas e posterior
industrialização para produção dos sucos, engloba também todo o processo de armazenagem e
deslocamento das mercadorias finalizadas, o que justifica o enquadramento das despesas com
combustível nos translado da mercadoria como insumo.
Os gastos com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa não geram crédito, porém, não observa que no caso em tela, trata-se de créditos de
combustível utilizado na frota da própria empresa em seus caminhões para a movimentação de
seus insumos e mercadorias;
Caso se considere que a remessa dos produtos finalizados para os
estabelecimentos da Recorrida não faz parte do seu processo de produção – finalização da cadeia
de produção -, inegável então que se deu início a cadeia de venda da mercadoria, com a posterior
remessa as empresas atacadistas, exportadoras e/ou varejistas.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. Acórdão,
suscitando divergência quanto a limitação da possibilidade de a recorrente se aproveitar dos
créditos de depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30.4.2004, por força do
disposto no art. 31 da Lei 10.865/04.
Em despacho à fls. 600 a 606, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.
Foi dada ciência à Fazenda Nacional, que informou que não haverá apresentação
de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720070/2006-11

Depreendendo-se da análise dos Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, para melhor elucidar meu direcionamento quanto ao conhecimento dos
recursos, cabe discorrer sobre cada um deles.
Quanto
ao
Recurso
Especial
interposto
pela
Fazenda
Nacional,
independentemente de trazer paradigma que trata de frete de produtos acabados e fazer menção a
“gastos com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma”, irei considerar, até
mesmo por conta do despacho de admissibilidade e da conclusão do recurso que pretende
reformar o entendimento de ser passível de creditamento as despesas na aquisição de
combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos acabados entre os estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica. Sendo assim, recorda-se:
Acórdão recorrido:
Ementa:
“CRÉDITO.
COMBUSTÍVEL.
EMPILHADEIRAS.
CAMINHÃO.
TRANSPORTE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS. TRANSPORTE NA VENDA DE PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de produtos
acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a
aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos
acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de
combustível utilizado na venda de produtos acabados, mas desde que a aquisição
dos combustíveis tenha sido tributada pela contribuição, situação em que se
excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.
Voto:
“[...]
A Fiscalização considerou que, por se tratar de insumo utilizado antes ou após o
processo produtivo, a aquisição de combustível utilizado em caminhão para o
transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa
jurídica não gera direito a crédito da contribuição, entendimento esse combatido
pelo Recorrente com base em decisão do CARF (Acórdão no 3803-005.102, 3a
Turma Especial da 3a Seção de Julgamento, sessão em 23 de novembro de 2013).
[...]
Logo, considerando se tratar de custo de frete arcado pelo próprio Recorrente no
transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa
jurídica, conclui-se pela possibilidade de afastamento da glosa, mas desde que
respeitados os demais requisitos da lei, dentre os quais ter o bem sido tributado
em sua aquisição, devendo-se observar que, se se tratar de aquisição de
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720070/2006-11

combustível submetido ao regime monofásico, inexiste direito a crédito da
contribuição não cumulativa.”
Acórdão indicado como paradigma 9303-010.724:
Ementa:
“CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS
PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do
processo produtivo, como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e
movimentação de mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem como
as despesas de transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado que o bem
ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua
essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento do direito ao
crédito.”
Voto vencedor:
“[...]
Pelos esclarecimentos constantes do voto, efetivamente essas despesas não se
compreendem no conceito de insumos, pois efetivadas após o encerramento do
processo de produção. Não há qualquer elemento que demonstre que essas
despesas decorrem de fretes na operação de venda, como entendeu a ilustre
relatora. Portanto não há previsão legal que ampare esse aproveitamento de
crédito: nem são insumos e nem são fretes na operação de venda. Em seu recurso
especial, o contribuinte tenta esclarecer que estas despesas são relativas a fretes na
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou para a zona
portuária, o que evidencia que não se trata de fretes na operação de venda, pois a
venda não foi realizada. [...]”
Vê-se que, do confronto dos arestos, não há como se conhecer do Recurso
Especial, eis que o acórdão recorrido tratou especificamente de combustíveis utilizados no
transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, e não de
frete singularmente. Tanto é assim que, em nenhum momento, no acórdão recorrido em nenhum
momento se fez referência ao inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/03 ou se mencionou eventual
interpretação quanto ao termo “operação de frete”, tal como ocorreu no acórdão indicado como
paradigma.
Quando se trata de combustíveis, usualmente se menciona o inciso II do art. 3o da
Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, eis que textualmente traz o termo “inclusive combustíveis e
lubrificantes”.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720070/2006-11

Nesses termos, por não haver divergência quanto ao dispositivo legal e por,
consequência, ter sido outro o debate no colegiado a quo (combustível, e não frete),
considerando que a Fazenda Nacional poderia sim ter indicado outros arestos que tratam de
combustíveis – tanto na fase inicial como na final, não conheço o Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, por ausência de similitude fática entre os arestos.
Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que ressurgiu com a
discussão acerca da a limitação da possibilidade de a recorrente se aproveitar dos créditos de
depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30.4.2004, por força do disposto no
art. 31 da Lei 10.865/04, entendo que devo conhecer da matéria pelo simples confronto das
ementas entre os arestos.
No mérito, sem delongas, entendo que assiste razão ao sujeito passivo, eis que o
STF quando da apreciação do RE 599.316/SC, transitado em julgado em 27.4.21, fixou o tema
244:
“Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o art. 31, cabeça, da Lei 10.865/04, no que vedou o creditamento do PIS e da Cofins,
relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.
O STF consignou a ementa:
“PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –
LIMITAÇÃO – LEI No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos
princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no
10.865/2004, no que vedou o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao
ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”
Considerou, entre outros, que:
“[...] o dispositivo institui tratamento desigual entre contribuintes em situação
equivalente, ofendendo o princípio da isonomia, revelado no artigo 150, inciso II,
da Constituição Federal. [...]
Não se está a afirmar que há direito adquirido a regime jurídico. A questão é de
violação à isonomia. O regime jurídico do creditamento, ressalvadas alterações
pontuais, permaneceu o mesmo, tendo o legislador apenas afastado o direito dos
contribuintes que incorporaram bens ao ativo imobilizado até 30 abril de 2004.
Houvesse fixado, como termo inicial para o direito ao creditamento, o começo da
sistemática da não cumulatividade – 1o de dezembro de 2002, para o PIS, e 1o de
fevereiro de 2004, para a COFINS –, poder-se-ia alegar a ausência de
arbitrariedade na distinção. Ainda assim, o argumento seria duvidoso. A aparente
regra de transição afrontaria o princípio da não cumulatividade, na medida em que
a operação anterior teria sido gravada pelos tributos, no regime cumulativo, às
alíquotas gerais de 0,65% e 3%, sendo cabível o crédito, tal como ocorreu
expressamente com os estoques de abertura – artigos 11 da Lei no 10.637/2002 e
12 da Lei no 10.833/2003. Daí o motivo pelo qual não se pode acolher o pedido
sucessivo da União no sentido de limitar o direito a crédito às aquisições
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720070/2006-11

posteriores à instituição da não cumulatividade. A decisão, a pretexto de corrigir
inconstitucionalidade, esbarraria em outra. [...]”
Ademais, vê-se ainda que a RFB já adequou essa tese na IN RFB 2121/22, eis o
quadro comparativo abaixo:
IN antiga
IN RFB 2121/22
Art. 173. Compõem a base de cálculo dos
créditos a descontar da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de
apuração não cumulativa, os valores dos
encargos de depreciação ou amortização,
incorridos no mês, relativos a:
Art. 179. Compõem a base de cálculo dos
créditos a descontar da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de
apuração não cumulativa, os valores dos
encargos de depreciação ou amortização
incorridos no mês relativos a:
I - máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados
ao
ativo
imobilizado,
adquiridos ou fabricados a partir de 1o
de maio de 2004, para: (...)
I - máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados
ao
ativo
imobilizado
adquiridos ou fabricados para: (...)
II - edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, adquiridas ou
construídas a partir de 1o de maio de
2004,
utilizados
nas
atividades
da
empresa;
II - edificações e benfeitorias adquiridas
ou construídas em imóveis próprios ou de
terceiros utilizados nas atividades da
empresa;
Sendo assim, em respeito ao art. 62, § 2o, Anexo II do RICARF/2015, voto por
dar provimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, superada a discussão
anterior em relação a data de aquisição dos ativos em comento, com retorno ao colegiado a quo
para verificação a respeito da utilização dos itens no processo produtivo.
Em vista do exposto, voto por:
Não conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional;
Conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, dando-lhe
provimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, determinando o retorno
dos autos à Turma Ordinária para que se pronuncie, superada a discussão jurídica sobre a
possibilidade de aproveitamento de créditos referentes a período anterior a 30/04/2004, em
função do RE 599.316/SC, sobre a pertinência ao processo produtivo dos itens glosados no item
“créditos de depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004.
É o meu voto.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720070/2006-11

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 620
DF CARF MF
Original